Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CLONAGEM DE PLACA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. FURTO DE PLACAS COMUNICADO À POLÍCIA CIVIL. NOVO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN. DIVERSAS INFRAÇÕES APURADAS NOS DIAS SUBSEQUENTES. FOTOGRAFIAS QUE APONTAM A DIVERGÊNCIA ENTRE O VEÍCULO DA PARTE AUTORA E O AUTOMÓVEL FOTOGRAFADO NAS INFRAÇÕES. ARTIGO 7o DA RESOLUÇÃO No 670/2017 DO CONTRAN. NECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran promova a alteração da placa do veículo da parte autora, bem como que as partes rés anulem os autos de infração elencados, com a consequente exclusão da respectiva pontuação dos registros na CNH da parte autora.
II. Há prova nos autos demonstrando que no dia 01/09/2017 a parte autora buscou o procedimento para a mudança da placa em face de clonagem, o que restou infrutífero, uma vez que a autarquia não adotou solução administrativa para apurar a alegada clonagem. De todo modo, esta E. Turma Recursal já se manifestou acerca da possibilidade de ser determinada a alteração das placas do veículo quando os elementos nos autos sejam suficientes para atestar a clonagem, ainda que sem a prévia vistoria veicular pelo órgão de trânsito, o que é o caso dos autos. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, presumindo-se que foram editados segundo seus requisitos legais, mas podendo ser elididos por prova em sentido contrário.
IV. No caso, ocorreu o furto das placas do veículo da parte autora, constatado no dia 01/08/2017 corroborado pela ocorrência policial naquela data e requerimento no dia 02/08/2017 junto ao Detran para o novo emplacamento, sendo que nos dias subsequentes (03 a 05 de agosto) foram cometidas diversas infrações de trânsito. Ainda, as fotografias nos autos demonstram que o veículo da parte autora possuía o adesivo da concessionária e não possuía engate, enquanto que o automóvel que cometeu as infrações não apresentava o adesivo, mas possuía engate.
V. Destaca-se que inexiste nos autos qualquer indício que deslegitime as alegações da parte autora. Ainda, não prospera a tese que a troca de placas no ano de 2021 caracteriza ônus excessivo face o decurso do tempo, uma vez que o procedimento é necessário para evitar a possibilidade de novas infrações mediante a utilização das placas furtadas, bem como eficaz para subsidiar a anulação dos autos de infração elencados na demanda. Desse modo, a alteração da placa de identificação do veículo "clonado", além de não ferir vedação legal, torna-se medida indispensável e justifica-se pela própria segurança jurídica em favor da autarquia distrital – DETRAN/DF, ante o fato de que a permanência de tal situação acarretaria inevitáveis transtornos jurídicos ao cidadão e ao referido órgão.
VI. Apurada a veracidade das alegações da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a alteração da placa do veículo, com a anulação dos autos de infração elencados e respectivas pontuações.
VII. A substituição das placas deve ser efetivada desde que “precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone”, conforme estabelecido pelo artigo 7o da Resolução no 670/2017 do Contran. Desse modo, a menção normativa à exigência do pagamento das taxas inclui os custos para o procedimento de troca de placas, devendo recair sobre a parte autora, visto que a clonagem decorre de atuação criminosa de terceiros e nada nos autos indica que o DETRAN-DF tenha contribuído para o evento, razão pela qual não há justificativa para que a substituição ocorra sem ônus para o interessado. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que a troca das placas seja efetuada mediante o prévio pagamento das taxas necessárias para que seja efetuada a alteração administrativa.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte apenas para determinar que a substituição definitiva da placa do veículo seja precedida pelo pagamento das taxas relativas ao custeio para a realização do procedimento. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.